Tribunal: TJES
Processo: 5000881-81.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000881-81.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SILVANA CUNHA PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000881-81.2023.8.08.0002

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDA: SILVANA CUNHA PEREIRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO E/OU PASSIVO, VINDO A INTEGRAR A LIDE O CONDUTOR INDICADO. ART. 506 DO CPC. SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 14052355. Contrarrazões no Id. 14052358, estando a recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14052355), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14052353), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''Diante do exposto, JULGO: A) PROCEDENTE o pedido constante na inicial para determinar que o requerido (DETRAN/ES) proceda a transferência da infração de nº 108100 PM401866-085541/04, retirando do prontuário da condutora Silvana Cunha Pereira da Silva e transferindo para o condutor Carlos Magno da Silva. B) IMPROCEDENTE o pedido de indenização a título de danos morais pleiteada.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer transferência de pontos da cnh c/c indenização por danos morais e danos materiais em tutela de urgencia sob argumento de que foi lançado em seu prontuário a Infração DETRAN/ES nº 108100-PM401866-085541/04, mas tal ocorrência foi realizada pelo seu marido, o real condutor, Sr. Carlos Magno da Silva. Afirma que indicou o real condutor administrativamente, mas o Detran rejeitou a indicação, por decurso de prazo, sendo que a autora indicou 05 dias após ser notificada, portanto, dentro do prazo. Requereu a transferência imediata da infração cometida para o verdadeiro condutor, retirando assim a penalidade de sua carteira que resultou na suspensão do seu direito de dirigir, e dano moral no valor de R$ 10.000,00.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que o prazo do art. 257 do CTB é preclusivo. Aduz que com a alteração do art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB, promovida pela Lei nº 14.229/2021, a impunidade será uma certeza, pois foi instituído prazo decadencial para a expedição da notificação de penalidade, de 180 ou 360 dias, dependendo se foi apresentada ou não defesa prévia. Assim, o condutor indicado judicialmente não poderá ser penalizado, em razão do prazo decadencial para emitir a notificação de penalidade. Subsidiariamente, requereu que, ao menos, seja determinada a transferência dos pontos para o condutor indicado e fixar a efetivação da transferência como o termo incial do prazo de decadência do direito de punir da Administração Pública em relação ao real condutor infrator indicado.

O prazo para identificação de condutor previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro é preclusivo tão somente no âmbito administrativo, de modo que, em sede judicial (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), ele ainda teria o direito de demonstrar quem era o real condutor no momento das infrações (art. 5º, XLV, da Constituição Federal, por analogia).

Ademais, qualquer suposição de fraude deve ser provada a ônus do demandado, já que se trata de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, I do CPC. Este é o entendimento jurisprudencial predominante deste Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DECURSO DO PRAZO PARA INDICAÇÃO DE CONDUTOR RESPONSÁVEL POR INFRAÇÃO. MERA PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA ASSINADA POR TERCEIRO. ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE RETIRADA DA PONTUAÇÃO DAS INFRAÇÕES DO PRONTUÁRIO DA RECORRIDA. INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE PELA INSTAURAÇÃO DA DEMANDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A ausência de indicação do condutor no prazo previsto no artigo 257, parágrafo 7º (sétimo), do Código de Trânsito Brasileiro configura mera preclusão administrativa, não obstando o direito de comprovar, em sede judicial, o verdadeiro responsável responsável pelo cometimento da infração. II.
Na espécie, a Recorrida se desincumbiu do ônus de comprovar que não foi a responsável pelo cometimento das infrações descritas nos Autos de Infração LV28117745 (dia 07/03/2010) e LV28325248 (dia 12/10/2010), tendo apresentado Declaração assinada por Terceiro, com firma reconhecida, assumindo a responsabilidade pelas supracitadas infrações, inexistindo impugnação específica ao documento por parte do Recorrente.
III. Considerando que as infrações discutidas na demanda perfazem um total de 9 (nove) pontos, uma vez retiradas do prontuário da Recorrida, subsistem 17 (dezessete) pontos de penalidades, o gera por consequência a invalidação do Procedimento de Suspensão do Direito de Dirigir nº 58432124. (...) V. Embora a Recorrida tenha se sagrado vencedora do Processo, nota-se que a instauração da demanda ocorreu em virtude da sua inércia em indicar na esfera administrativa o real condutor, deixando transcorrer o prazo legal, devendo arcar com os ônus sucumbenciais. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024151489416, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 22/11/2019) (grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO JUDICIAL DE QUE O CONDUTOR INFRATOR NÃO ERA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA AO PROPRIETÁRIO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar processual de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, porquanto o mandado de segurança é impetrado em face de suposta irregularidade cometida no bojo do processo administrativo que tramitou perante a referida instituição, relativo à recusa de aceite da indicação de condutor infrator, e não ataca a legalidade do auto de infração em si. Precedentes. 2. N
o mérito, razão assiste aos recorrentes, porquanto a declaração com firma reconhecida juntada à apelação, firmada pelo requerente Soo Yang Lee, genitor da autora Woo Jae Lee, proprietária do veículo, comprova que a infração pela qual foi autuada e penalizada a segunda foi praticada pelo primeiro.
3. Sabe-se que em relação à malversação do art. 257, § 7º, do CTB - que determina que "não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração" -, é preciso destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa (AgRg no Ag 1370626/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 27/04/2011). 4. Portanto, a comprovação judicial do real infrator é suficiente para afastar a imposição de penalidade pela infração em cotejo, conforme orientação já adotada por esta Corte: TJES, AC 024151486768, Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/03/2017, Publicação no Diário: 17/03/2017. 5. Recorda-se, ainda, que admite-se a juntada de documentos com a apelação, desde que ausente má-fé e respeitado o contraditório (AgInt no AREsp 1131141/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 24/04/2018); e que, neste caso concreto, além de oportunizado o contraditório em intimação para contrarrazões, não houve má-fé configurada dos recorrentes, haja vista que um deles, desde a exordial, confessa que era o real infrator de trânsito. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 024160102752, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018). (grifo nosso)

Contudo, no caso em tela, observo a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, isto é, a formação de litisconsórcio necessário, visto que em decorrência do pedido formulado na inicial, o real condutor do veículo para poder ser atingido pelos efeitos da sentença deve integrar a lide, pois, de acordo com o art. 506 do CPC, "
a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
" (art. 506, do CPC).

Assim, o condutor do veículo deverá compor a lide na qualidade de parte, em litisconsórcio necessário, seja no polo ativo, quando concorda com a transferência dos pontos e assume a autoria das infrações, seja no polo passivo, quando se opõe à pretensão deduzida em juízo.

A respeito do litisconsórcio, o Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

A Lei nº 9.099/95, em seu art. 10, embora não admita a intervenção de terceiros nem a assistência, autoriza a formação de litisconsórcio: “
Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio.
”

Deste modo, a solução que se impõe, a teor do art. 115, parágrafo único, do CPC, é a desconstituição da sentença recorrida, de ofício, oportunizando-se à parte autora a emenda à inicial para incluir o real infrator como litisconsorte ativo (ou passivo, caso se negue a figurar como autor da ação).

Neste sentido, é a jurisprudência:

Juiz Mauro Nering Karloh, j: 10/04/2024, p: 12/04/2024) Assunto: Competência dos Juizados Especiais Relator (a): Juiz Mauro Nering Karloh Comarca: Ponta Porã Órgão julgador: 2ª Turma Recursal Mista Data do julgamento: 10/04/2024 Data de publicação: 12/04/2024 Ementa: E M E N T A – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO OU PASSIVO – CONDUTOR INDICADO COMO INFRATOR DEVE INTEGRAR A LIDE – OBSERVÂNCIA AO ART. 506, DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.
(TJ-MS - Juiz Mauro Nering Karloh, j: 10: 0802764-24.2021 .8.12.0019 Ponta Porã, Relator.: Juiz Mauro Nering Karloh, Data de Julgamento: 10/04/2024, 2ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 12/04/2024)

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO IMPUGNADAS. ARTIGOS 218, I, E 162, I, TODOS DO CTB. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ESTAVA CONDUZINDO O VEÍCULO QUANDO DA AUTUAÇÃO ORIGINÁRIA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO NA DEMANDA DO CONDUTOR INDICADO. LITISCONSÓRCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Legitimidade do DETRAN. Revendo posicionamento acerca da legitimidade passiva nas demandas em que envolve apresentação de condutor em juízo, ou mitigação do art . 134 do CTB, tenho que legítimo o DETRAN, pois é o órgão gestor dos dados da CNH dos condutores, inclusive anotação de pontuação, sendo responsável pela instauração de Processo Administrativo de Suspensão/Cassação da CNH. 2. Assim sendo, não obstante o órgão autuador da infração originária seja o Município de Passo Fundo, considerando que a parte autora não pretende discutir a validade ou regularidade da autuação - materialidade, limitando seu pedido à exclusão dos efeitos do AIT do seu prontuário, possível o ajuizamento da demanda em face do DETRAN. 3. Por outro lado, entretanto, inviável o imediato julgamento do feito, uma vez que imprescindível a formação de litisconsórcio com o condutor apontado, devendo os autos retornar à origem para possibilitar a parte autora emendar a petição inicial. 4. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 765970/RS), é possível a indicação de condutor em juízo, na hipótese de restar cabalmente demonstrada a autoria da infração, justificando a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo. 5.
No caso concreto, a demandante alega que a infração foi cometida por terceiro. Veio aos autos declaração firmada pelo condutor apresentado. 6. Necessário que o condutor indicado passe a integrar a lide, na figura de litisconsorte, o qual poderá ser atingido pelos efeitos da sentença (art. 506 do CPC), com a transferência dos pontos decorrentes das infrações cometidas. 7. A sentença deve ser desconstituída, para que seja oportunizado à autora emendar a inicial, com a inclusão na lide do condutor indicado.
RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009051970 RS, Relator.: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Data de Julgamento: 27/05/2020, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 10/06/2020) (grifo nosso)

Logo,
vota-se pela anulação da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que se proceda a emenda à inicial com a formação do litisconsórcio ativo ou passivo, sob pena de extinção do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
para, de ofício, reconhecer a necessidade da formação de litisconsórcio necessário e declarar a nulidade da sentença proferida, determinando o retorno dos autos à origem para que se proceda a emenda à inicial com a formação do litisconsórcio ativo ou passivo, sob pena de extinção do processo.

Sem condenação em custas e honorários, em razão da reforma da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)